Tribunal: TJDFT
Processo: 0717875-46.2023.8.07.0007
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Direito processual civil. Embargos de declaração. Omissão e obscuridade. Vícios não verificados. Reexame da matéria. Impossibilidade. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, conheceu do apelo do autor, rejeitou as preliminares suscitadas e a prejudicial de prescrição e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso apenas para afastar a multa prevista no art. 1026, § 2o, do CPC/15. Também conheceu do recurso do réu e negou-lhe provimento. Alegam omissão e obscuridade.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve: (I) obscuridade quanto à atribuição da responsabilidade do pagamento das verbas honorárias majoradas; e (II) omissão quanto à fixação de critérios claros para a definição do termo inicial da prescrição da pretensão de arbitramento e cobrança de honorários advocatícios.
III. Razões de decidir
3. Inexiste obscuridade relacionada à atribuição da responsabilidade do pagamento das verbas honorárias majoradas, pois o acórdão foi claro em registrar o específico ponto da majoração dos honorários pelo não provimento do recurso ou provimento parcial mínimo, mantendo inalterada as demais diretrizes determinadas em sentença acerca da distribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.
4. Também inexiste omissão no decisum embargado, eis que não se abstém de se pronunciar sobre os pedidos formulados pela parte ou sobre um deles.
5. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisas no Acórdão questionado, inexistindo erro, obscuridade, omissão ou contradição.
6. O resultado do julgamento decorreu do posicionamento dos julgadores sobre o tema, inexistindo, no caso, ausência de apreciação de questões relevantes sobre as quais o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado. A pretensão de rediscussão do julgado é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
7. Com fulcro no art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 489, §1o, VI, e 1.022 a 1.026.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.200.266/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Terceira Turma, j. 16/6/2025; AgInt no REsp n. 1.702.880/RS, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 21/2/2022; AgInt no AREsp n. 1.641.859/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 31/8/2020; REsp n. 1.748.404/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 11/12/2018.